Tribunal: TJBA
Processo: 0500282-90.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500282-90.2018.8.05.0274 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: NIVALDA NOLASCO DAS NEVES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002, STF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração no Agravo Interno nº 0500282-90.2018.8.05.0274.2, em que figuram como embargante, ESTADO DA BAHIA, e como embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e rejeitar os embargos, nos termos da certidão de julgamento. Data registrada no sistema